Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-10.2025.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-10.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANGEL FRANCISCO DAEUBLE - CPF: 654.907.971-34 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 087.373.704-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, FIXANDO-A EM 04 (QUATRO) MESES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTO POLICIAL IDÔNEO. TESTE DE ETILÔMETRO LEGÍVEL. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. ALTA VELOCIDADE. ULTRAPASSAGENS PERIGOSAS. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, 10 (dez) dias-multa e 08 (oito) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 11 horas, na MT-235 (saída para Nova Mutum/MT), o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, desobedeceu ordem de parada obrigatória da equipe policial, transitou em alta velocidade e realizou ultrapassagens perigosas, sendo constatada embriaguez através de teste de etilômetro que apresentou resultado de 0,84 mg/L.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova técnica legível e a insuficiência probatória justificam a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ante a alegada ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) determinar se a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, fixada em 08 (oito) meses, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada; (iv) verificar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e teste de alcoolemia realizado por etilômetro, que atestou concentração de álcool de 0,84 mg/L de ar alveolar, valor muito superior ao limite de 0,3 mg/L estabelecido pelo artigo 306, §1o, I, do CTB.

Quanto à alegada ilegibilidade do documento do teste de alcoolemia, embora a qualidade da impressão não seja ideal, é possível identificar o resultado do exame, que indicou concentração de 0,84 mg/L, resultado expressamente mencionado na denúncia e confirmado pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

O exame de alcoolemia realizado por meio de etilômetro constitui meio técnico e idôneo de aferição do índice de álcool no organismo do condutor, nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN.

A autoria delitiva está robustamente comprovada pelo depoimento do Policial Militar Wesley Ferreira da Silva, que confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado foi surpreendido conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez, desobedeceu ordem de parada obrigatória, transitou em alta velocidade e realizou ultrapassagens perigosas, além de apresentar sinais visíveis de embriaguez como andar cambaleante, fala enrolada e olhos avermelhados.

O depoimento do policial militar reveste-se de especial credibilidade, na medida em que se trata de agente público que atuava no estrito cumprimento de dever legal, não havendo nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou intenção de prejudicar o acusado.

O crime previsto no artigo 306 do CTB configura-se não apenas pela comprovação da embriaguez por meio do teste de alcoolemia, mas também pela presença de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do inciso II do § 1o do referido dispositivo legal, estando ambas as formas de constatação presentes no caso concreto.

O § 2o do artigo 306 do CTB estabelece que a verificação da embriaguez ao volante pode ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, não se limitando ao teste de alcoolemia.

O delito previsto no artigo 306 do CTB é crime de perigo abstrato, presumido pelo legislador, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que o agente conduza veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não subsiste qualquer dúvida razoável capaz de atrair sua incidência, sendo o conjunto de provas robusto, coerente e suficiente para demonstrar que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada e de modo a comprometer a segurança viária.

A exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada em elementos concretos extraídos dos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante desobedeceu ordem de parada obrigatória, transitou em alta velocidade e realizou ultrapassagens de veículos que estavam parados, diante do risco iminente de colisão frontal com veículos que trafegavam no sentido contrário.

Esses elementos demonstram uma postura de desprezo pela segurança coletiva, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em arbítrio do julgador, que analisou coerentemente as circunstâncias judiciais traçadas no artigo 59 do Código Penal.

O julgador tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, e quando um ou mais critérios não são favoráveis ao réu, a reprimenda não mais pode ficar no patamar mínimo, conforme Enunciado no 39 do TJMT.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no artigo 293 do CTB.

A imposição da pena de suspensão da habilitação em 08 (oito) meses, o que representa 06 (seis) meses acima do mínimo legal de 02 (dois) meses, mostra-se desproporcional quando a pena privativa de liberdade foi fixada apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

O magistrado singular não apresentou qualquer motivação no decisum para justificar a fixação da pena acessória em patamar acima do mínimo legal, não havendo fundamentação concreta que justifique a adoção do limite mais gravoso da sanção acessória.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em 08 (oito) meses, apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal, e que houve apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada em 04 (quatro) meses, o que representa 02 (dois) meses acima do mínimo legal, mantendo-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexiste interesse recursal, pois o próprio juízo sentenciante já procedeu à substituição, fixando a prestação de serviços à comunidade como forma de cumprimento da reprimenda, após reconhecer o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por embriaguez ao volante quando a materialidade é comprovada por teste de etilômetro legível, ainda que com qualidade de impressão não ideal, corroborado por depoimento policial idôneo prestado em juízo sob o crivo do contraditório e pela constatação de sinais visíveis de embriaguez. 2. O crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo risco concreto, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. A verificação da embriaguez ao volante pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 306, § 2o, do CTB. 4. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando reconhecida circunstância judicial desfavorável, como a desobediência à ordem de parada, trânsito em alta velocidade e realização de ultrapassagens perigosas, que demonstram desprezo pela segurança coletiva e extrapolam o perigo abstrato inerente ao tipo penal. 5. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se sua readequação quando fixada em patamar desproporcional e sem fundamentação concreta que justifique a majoração acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RANGEL FRANCISCO DAEUBLE,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.o 1000528-10.2025.8.11.0050, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, às seguintes penas:

·

08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto;

·

10 (dez) dias-multa
, fixado cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

08 (oito) meses de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor;

·

Substituição da pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade.

Segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 11h00min, em via pública na MT-235 (saída para Nova Mutum/MT), no município de Campo Novo do Parecis - MT, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que o apelante, sob efeito de álcool, desobedeceu a ordem de parada obrigatória da equipe policial, sendo perseguido e, após abordagem, constatada a embriaguez através de teste de etilômetro, que apresentou resultado de 0,84 mg/L, conforme documento de ID 185391896.

A denúncia foi recebida em 10/03/2025 (ID 186431798). O apelante apresentou Resposta à Acusação (ID 192517514), arguindo ausência de prova da materialidade do delito, enfatizando a ilegibilidade do documento referente ao teste de alcoolemia e contestando a narrativa policial sobre a desobediência à ordem de parada.

Por decisão de ID 193417485, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento.

A instrução processual foi realizada conforme termo de audiência (ID 207763522), com a oitiva da testemunha PM Wesley Ferreira da Silva (ID 207738128) e o interrogatório do réu (ID 207752392), tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha Ronaldo dos Santos Castro.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva (ID 207887579), sustentando estar comprovada a materialidade e autoria delitivas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta e insuficiência probatória (ID 208088389).

Sobreveio a sentença condenatória (ID 209546005) em 29 de setembro de 2025, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 331838896), requerendo:

a)
Absolvição
do crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de ausência de prova técnica;

b)
Pena-base no mínimo legal
;

c)
Redução da pena de suspensão do direito de dirigir
;

d)
Substituição por pena restritiva de direito
(já concedida).

Em
contrarrazões
(ID 331838899), o douto Promotor de Justiça, Dr.
Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira
, rechaçou em parte as teses formuladas pela defesa, propugnando, ao final, tão somente pela
redução da pena de suspensão do direito de dirigir
.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, sintetizando da seguinte forma: (Id. 347307895)

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante [art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição do delito de embriaguez ao volante, sob alegação de ausência de prova técnica – Impossibilidade – Materialidade devidamente demonstrada – Autoria comprovada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Idoneidade das declarações colhidas sob o crivo do contraditório – Crime de perigo abstrato – Desnecessidade de produção de prova técnica exclusiva para caracterização da alteração da capacidade psicomotora – 2. Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal – Inviabilidade – Existência de circunstância judicial desfavorável legitimamente valorada – Exasperação dentro dos limites da discricionariedade vinculada do julgador – Fundamentação suficiente – 3. Redução da sanção acessória de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Possibilidade – Necessidade de proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória – Ausência de fundamentação concreta para majoração da suspensão acima do mínimo legal – Readequação do quantum – 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ausência de interesse recursal – Benefício já concedido na sentença -
Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA

O apelante sustenta que a condenação não pode subsistir ante a ilegibilidade do teste de etilômetro e a ausência de outros meios de prova robustos para comprovar a alcoolemia. Alega que o documento de ID 185391896 está "praticamente apagado, não sendo possível ler o que foi impresso", o que geraria dúvida razoável quanto ao resultado de 0,84 mg/L.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos. Conforme bem pontuado pela sentença:

"A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada no boletim de ocorrência (ID 185391892), no auto de prisão em flagrante (ID 185391891) e, principalmente, no teste de alcoolemia realizado pelo aparelho etilômetro, que atestou concentração de álcool de 0,84 mg/l de ar alveolar (ID 185391896), valor muito superior ao limite de 0,3 mg/l estabelecido pelo artigo 306, §1o, I, do CTB."

Quanto à alegada ilegibilidade do documento, a magistrada singular consignou:

"Quanto à alegação defensiva de que o documento do teste de alcoolemia estaria ilegível, verifico que, embora a qualidade da impressão não seja a ideal, é possível identificar o resultado do exame, que indicou concentração de 0,84 mg/l."

Ademais, o resultado do teste foi expressamente mencionado na denúncia e confirmado pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

A
autoria delitiva
também está robustamente comprovada. O
Policial Militar Wesley Ferreira da Silva
, em seu depoimento judicial (ID 207738128), confirmou com riqueza de detalhes que o acusado foi surpreendido conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez. Conforme consignado na sentença:

"A testemunha, Policial Militar Wesley Ferreira da Silva, em seu depoimento judicial (ID 207738128), confirmou com riqueza de detalhes que o acusado foi surpreendido conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez, relatando que a equipe estava dando apoio ao departamento de infraestrutura municipal na operação tapa-buraco, realizando o controle de tráfego na MT-235, saída para Nova Mutum, quando observaram que o condutor Rangel Francisco desobedeceu à ordem de parada obrigatória, transitando em alta velocidade e realizando ultrapassagens de veículos que estavam parados. Diante do risco iminente de colisão frontal com veículos que trafegavam no sentido contrário, foi dada nova ordem de parada, sendo realizada a abordagem. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como andar cambaleante, fala enrolada e olhos avermelhados."

O depoimento do policial militar se reveste de especial credibilidade, na medida em que se trata de agente público que atuava no estrito cumprimento de dever legal, não havendo nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou intenção de prejudicar o acusado.

Como bem destacou o
Parecer Ministerial
:

"Insta salientar que os depoimentos dos policiais se revestem de eficácia probatória e idoneidade, não havendo nada nos autos que possa mitigar a veracidade das informações expostas ou demonstrar qualquer interesse particular dos mesmos no caso em comento, haja vista que é dever dos agentes públicos assegurar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio."

É importante destacar que o crime previsto no artigo 306 do CTB configura-se não apenas pela comprovação da embriaguez por meio do teste de alcoolemia, mas também pela presença de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do inciso II do § 1o do referido dispositivo legal.

No caso em tela,
ambas as formas de constatação estão presentes
: o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez (olhos avermelhados, fala enrolada e andar cambaleante), além de resultado positivo no teste de alcoolemia (0,84 mg/l).

O § 2o do artigo 306 do CTB estabelece que:

"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Logo, a prova da embriaguez ao volante pode ser realizada por diversos meios, não se limitando ao teste de alcoolemia.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento prestado por policial, em juízo e sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EBRIEDADE – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT – Apelação Criminal no 1000055-91.2022.8.11.0094 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 21.08.2024)

Ademais, o delito previsto no artigo 306 do CTB é
crime de perigo abstrato
, presumido pelo legislador, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico (acidente de trânsito, por exemplo). Basta, para sua configuração, que o agente conduza veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Conforme bem pontuado pelo Parecer Ministerial:

"Ademais, saliente-se que o delito de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, no qual se pressupõe a ocorrência do crime pelo simples fato do motorista encontrar-se embriagado, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, ou seja, independe da realização de manobras perigosas por parte do condutor para a configuração da infração penal."

Diante do acervo probatório coligido nos autos, concluo que a conduta do acusado se subsume perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, estando presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo, bem como comprovada a materialidade e a autoria delitivas.

Não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois não subsiste qualquer dúvida razoável capaz de atrair sua incidência. Pelo contrário, o conjunto de provas é robusto, coerente e suficiente para demonstrar que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada e de modo a comprometer a segurança viária.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

2. DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

O apelante sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não justificariam a exasperação.

Também não lhe assiste razão.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada singular analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, consignando:

"a) Culpabilidade: normal à espécie, não havendo elementos que a tornem mais reprovável;

b) Antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais, conforme se verifica da certidão de ID 185409362, que aponta apenas um Termo Circunstanciado de 2011, já baixado, e o presente processo. Assim, não há maus antecedentes a serem considerados;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam valorá-la negativamente;

d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam aferir com precisão a personalidade do acusado;

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, não havendo elementos que os tornem mais reprováveis;

f)
Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, pois o acusado, além de conduzir veículo sob o efeito de álcool, desobedeceu ordem de parada, transitou em alta velocidade e realizou ultrapassagens perigosas, colocando em risco não apenas a sua vida, mas também de terceiros;

g) Consequências do crime: As consequências do crime não extrapolam aquelas já previstas pelo tipo penal, não havendo registro de danos materiais ou vítimas;

h) Tratando-se de crime contra a incolumidade pública, não há que se falar em comportamento da vítima."

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento do policial militar.

Conforme consignado no depoimento do
PM Ronaldo dos Santos Castro
em sede inquisitorial (ID 331837895):

"QUE, JUNTAMENTE COM O POLICIAL MILITAR WESLEY FERREIRA DA SILVA, INTEGRÁVAMOS A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO E DURANTE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REALIZANDO O CONTROLE DE TRÁFEGO NA MT-235, SAÍDA PARA NOVA MUTUM, A EQUIPE POLICIAL OBSERVOU QUE O CONDUTOR RANGEL FRANCISCO
DESOBEDECEU À ORDEM DE PARADA OBRIGATÓRIA, TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE E REALIZANDO ULTRAPASSAGENS DE VEÍCULOS QUE ESTAVAM PARADOS. DIANTE DO RISCO IMINENTE DE COLISÃO FRONTAL COM VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NO SENTIDO CONTRÁRIO
, FOI DADA NOVA ORDEM DE PARADA, SENDO REALIZADA A ABORDAGEM."

E no depoimento da testemunha
Wesley Ferreira da Silva
em juízo, conforme trecho extraído da sentença:

"que o acusado foi surpreendido conduzindo veículo automotor em estado de embriaguez, relatando que a equipe estava dando apoio ao departamento de infraestrutura municipal na operação tapa-buraco, realizando o controle de tráfego na MT-235, saída para Nova Mutum, quando observaram que o condutor Rangel Francisco
desobedeceu à ordem de parada obrigatória, transitando em alta velocidade e realizando ultrapassagens de veículos que estavam parados. Diante do risco iminente de colisão frontal com veículos que trafegavam no sentido contrário
, foi dada nova ordem de parada, sendo realizada a abordagem. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como andar cambaleante, fala enrolada e olhos avermelhados."

Esses elementos demonstram uma postura de desprezo pela segurança coletiva, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Como bem destacou o Parecer Ministerial:

"Nesse compasso, e ao contrário do incitado pela douta defesa, torna-se indiscutível que o Juízo monocrático não atingiu a fronteira do arbítrio ao exasperar a pena-base, haja vista que da análise dos critérios apreciados pelo r. Julgador solitário, quando da fixação da reprimenda inicial, tem-se que foi coerentemente considerada e valorada no édito condenatório as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 do Código Penal."

O julgador tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, todavia, este poder não é arbitrário. Quando um ou mais critérios não são favoráveis ao réu, a reprimenda não mais pode ficar no patamar mínimo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR (...) O julgador é livre para determinar o quantum de aumento a incidir na primeira fase da dosimetria, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, de modo que se mostra inviável a redução da sanção basilar fixada na sentença, se reconhecida circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJMT, Enunciado n. 39)." (TJMT - Apelação Criminal no 1000695-17.2021.8.11.0034 - Rel. Des. Pedro Sakamoto - J.: 01.08.2024)

Destarte, a exasperação da censura basilar fixada ao recorrente encontra-se plenamente justificada em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis a ele, razão pela qual é inteiramente recomendado o estabelecimento das reprimendas em patamares superiores ao mínimo legal.

Rejeito, portanto, o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

3. DA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Neste ponto, assiste razão ao apelante, ao Ministério Público de 1o Grau (em suas contrarrazões) e ao Ministério Público de 2o Grau (em seu parecer).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos."

Na sentença, a pena de suspensão foi fixada em
08 (oito) meses
, o mesmo quantum da pena privativa de liberdade. Contudo, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada apenas
02 (dois) meses acima do mínimo legal
(que é de 06 meses), em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

Nessa perspectiva, a imposição da pena de suspensão da habilitação em
08 (oito) meses
, o que representa
06 (seis) meses acima do mínimo legal
(que é de 02 meses), mostra-se desproporcional e, por conseguinte, exacerbada.

Como bem pontuou o Parecer Ministerial:

"In casu, verifica-se que o magistrado singular estipulou o quantum de 08 [oito] meses, porém não há qualquer motivação no decisum a fim de justificar a fixação do patamar acima do mínimo legal em relação a pena acessória."

E prossegue:

"Considerando a forma como a pena privativa de liberdade foi fixada, apenas ligeiramente acima do mínimo legal e com base em uma única circunstância judicial desfavorável, não se mostra proporcional a manutenção da suspensão do direito de dirigir no patamar máximo previsto em lei. A decisão condenatória não apresenta fundamentação concreta que justifique a adoção do limite mais gravoso da sanção acessória, sobretudo quando as circunstâncias do caso não evidenciam excepcional gravidade capaz de sustentar tal rigor."

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

"Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Suspensão da habilitação. Proporcionalidade da pena acessória. Recurso provido. (...) 5. A fixação da pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal. 6. A decisão recorrida fixou a pena acessória de suspensão em 6 meses, sem fundamentação adequada que justificasse o distanciamento do patamar mínimo, não observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. A jurisprudência é no sentido que, quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal, a pena acessória deve também guardar proporcionalidade, salvo fundamentação específica que justifique sua majoração. 8. Diante da ausência de justificativa concreta para a fixação da suspensão em 6 meses, impõe-se a readequação para o patamar mínimo de 2 meses, conforme requerido pelo apelante." (TJMT – Apelação Criminal no 1012658-16.2024.8.11.0002 – Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza – J.: 07.07.2025)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – EX OFFICIO – REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – RETIFICAÇÃO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA (...) A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado consoante a conduta do imputado." (TJMT - Apelação Criminal no 1000566-31.2020.8.11.0039 - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 08/11/2021)

Diante desse descompasso entre a pena corporal aplicada e a intensidade da suspensão imposta, evidencia-se a necessidade de redução do prazo fixado, a fim de restabelecer a proporcionalidade e a coerência interna da dosimetria das penas.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em
08 (oito) meses
, apenas
02 (dois) meses acima do mínimo legal
, e que houve apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo que a pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada em
04 (quatro) meses
, o que representa
02 (dois) meses acima do mínimo legal
, mantendo-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Acolho, portanto, o pedido de redução da pena de suspensão do direito de dirigir.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se inexistir interesse recursal, pois o próprio juízo sentenciante já procedeu à substituição, fixando a prestação de serviços à comunidade como forma de cumprimento da reprimenda, após reconhecer o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.

Conforme consignado na sentença:

"DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade assistencial a ser designada pelo Juízo da Execução Penal."

Assim, por já ter sido concedido exatamente o benefício pleiteado, a insurgência recursal nesse ponto não encontra utilidade prática, estando o pedido plenamente esvaziado em razão da medida já constar expressamente do decisum condenatório.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
, fixando-a em
04 (quatro) meses
, mantidos incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026